Tribunal: TJSP
Processo: 9005865-14.1997.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Remessas necessárias. Execuções fiscais. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Extinção dos processos em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente. Admissibilidade. Autos paralisados em arquivo por lapso superior a cinco (5) anos. Manutenção das sentenças. Remessas necessárias improvidas, portanto.